Tribunal: TJSP
Processo: 1012327-40.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Inconformismo com o cancelamento do plano por falta de pagamento – Sentença de parcial procedência que restabeleceu o contrato de saúde firmado entre as partes e negou indenização por danos morais – Irresignação recursal trazida pela ré que sustenta a licitude da exclusão do plano - A súmula 94 do TJSP impõe que seja notificado o segurado para que em pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Inconformismo com o cancelamento do plano por falta de pagamento – Sentença de parcial procedência que restabeleceu o contrato de saúde firmado entre as partes e negou indenização por danos morais – Irresignação recursal trazida pela ré que sustenta a licitude da exclusão do plano - A súmula 94 do TJSP impõe que seja notificado o segurado para que em pelo menos 10 dias salde a dívida – Notificação regular não encaminhada – Ademais não aguardado o prazo de 60 dias de inadimplência previsto no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98 - Correta a determinação de retomada da relação contratual nas mesmas condições anteriores – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012327-40.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados TEC
TRAFO COMÉRCIO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA., ESPÓLIO DE
CARLOS ROBERTO BATISTA JERONYMO e IVONE CROCE JERONYMO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 2 de 9
Apelação no: 1012327-40.2017.8.26.0009
Apelante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Apelada: Tec Trafo Comércio, Instalações Elétricas e Serviços Ltda. e
Outros
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
MM. Juiz de 1a instância: Claudia Sarmento Monteleone
VOTO no 38334
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Inconformismo
com o cancelamento do plano por falta de pagamento

Sentença de parcial procedência que restabeleceu o
contrato de saúde firmado entre as partes e negou
indenização por danos morais Irresignação recursal trazida
pela ré que sustenta a licitude da exclusão do plano - A
súmula 94 do TJSP impõe que seja notificado o segurado para
que em pelo menos 10 dias salde a dívida
Notificação
regular não encaminhada Ademais não aguardado o prazo
de 60 dias de inadimplência previsto no artigo 13, inciso II, da
Lei 9.656/98 - Correta a determinação de retomada da
relação contratual nas mesmas condições anteriores

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 3 de 9
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 258/260, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer para determinar a
manutenção dos autores como beneficiários de plano de saúde,
indeferindo a indenização por danos morais. Em face da sucumbência
recíproca, foi determinada a divisão das custas da sucumbência.
2.
Irresignada, apela a ré buscando modificar o resultado do
julgamento (fls. 262/272). Sustenta que os autores realmente estavam
inadimplentes com a mensalidade do plano e conheciam a obrigação
contratual de quitarem no vencimento as respectivas prestações. Aduz
que providenciou a notificação exigida por lei, estando justificado o
cancelamento da relação negocial.
3.
Recolhido o preparo (fls. 274), o recurso foi processado (fls. 278),
sendo apresentadas contrarrazões, onde defendida a manutenção do
decidido, sem arguição de matéria preliminar (fls. 280/284).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não prospera.
5.
De fato, não se afigura minimamente razoável o cancelamento
de um contrato de plano de saúde vigente desde o ano de 2015, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 4 de 9
razão do inadimplemento de uma única mensalidade vencida em
outubro de 2017, inclusive com prova da quitação relativa à mesma e
das seguintes, não obtendo êxito os apelados de solucionarem a
questão pelas vias administrativas.
6.
Mostra-se singela a solução da presente irresignação, ao passo
que a mera leitura da notificação encaminhada aos apelados e
juntada às fls. 66, mostra que os beneficiários do plano estavam
inadimplentes a menos de 60 dias, bem como que não foi cumprida a
exigência de informar sobre o débito e conceder prazo para
pagamento.
7.
Aliás, sobre o tema existe entendimento sumulado neste E.
Tribunal que diz: “A falta de pagamento da mensalidade não opera, per
si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez
dias para purga da mora”.
8.
No caso, dada a inexistência de prova da notificação regular por
parte da apelante, era mesmo de rigor a manutenção dos beneficiários
no plano de saúde contratado.
9.
No caso, embora o contrato em questão seja coletivo, aplica-se
por analogia, o art. 13, II, da Lei n.o 9.656/98, segundo o qual “é vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 5 de 9
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência.” (destacado)
10.
Nesse sentido, colaciona-se o entendimento deste E. Tribunal ao
julgar caso semelhante:
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por dano moral. Rescisão por inadimplência. Sentença de
procedência para compelir a ré à reativação do contrato e
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00. Inconformismo da ré. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incidência do disposto no
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98,
aplicável, por analogia, aos contratos coletivos. Ausência de
prévia notificação. Prática abusiva que fere a boa-fé objetiva,
lealdade e colaboração que deve permear a relação jurídica
de consumo. Incidência, ademais, da Súmula 94 deste E.
Tribunal de Justiça. Reativação do contrato devida. Dano
moral. Descabimento. Cancelamento indevido do plano de
saúde que, por si só, não configura dor emocional profunda,
situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da
personalidade da autora. Mero descumprimento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 6 de 9
Indenização
indevida.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente provido apenas para afastar a indenização por
dano moral. (Apelação Cível no 1003925-30.2018.8.26.0010, TJSP
6a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rodolfo Pellizari,
j.19.03.2019- destacado)
“PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo empresarial. Ação
cominatória com pleito indenizatório. Rescisão do contrato por
inadimplência, sem a devida notificação prévia ao segurado.
Inteligência da súmula 94 deste Tribunal de Justiça. Contrato
firmado que se submete às regras da Lei 9.656/98 e as regras
do Código de Defesa do Consumidor, como rezam as Súmulas
469 do Superior Tribunal de Justiça e 100 deste Colendo
Tribunal. Aplicação do artigo 13, inciso II, da Lei n. 9656/98.
Rescisão somente poderia ser efetivada mediante notificação
prévia, nos termos da lei e da Súmula 94 dessa Corte. Envio de
notificação válida, não comprovada. (grifo nosso) Reembolso
com tratamento de urgência, devido. Dano moral, não
configurado. RECURSO PROVIDO EM PARTE somente para
afastar a condenação por danos morais.” (Ap. no
1069685-15.2016.8.26.0100 Rel(a). Des(a). Ana Maria Baldy 6a
Câm. de Dir. Priv. j. em 17.04.2017).
“APELAÇÃO Obrigação de Fazer Plano de Saúde Coletivo
Rescisão unilateral por inadimplência Parcial procedência
Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II,
da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos
coletivos Ausência de comprovação do efetivo envio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 7 de 9
notificação prevista em lei aos beneficiários Prática abusiva
que fere a boa fé objetiva, lealdade e colaboração que deve
permear a relação jurídica de consumo (grifo nosso)
Incidência da Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça
Restabelecimento
da
vigência
do
contrato
agora
na
modalidade individual Honorários Advocatícios bem fixados
Decisão Mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recursos
Improvidos.” (Ap. no 1015529-14.2014.8.26.0564 Rel. Des. Egidio
Giacoia 3a Câm. de Dir.Priv. j. em 13.06.2017).
11.
Vale ressaltar, que não obstante esteja em exame contrato de
plano de saúde coletivo, é certo que o destinatário final do contrato é
o indivíduo, que não pode ficar, de forma abrupta, desprovido de
qualquer assistência médica, sem ao menos ter a chance de regularizar
o pagamento suspenso, o que aliás ocorreu em prazo exíguo, como
demonstram os documentos juntados às fls. 84/91.
12.
Deste modo, a ilicitude da conduta da apelante, decorrente do
cancelamento de plano de saúde, sem respeitar o prazo da lei e
tampouco oportunizar a regular quitação de mensalidade em aberto,
está demonstrada e não pode ser prestigiada, ao passo que
mencionada conduta negocial, prejudica os beneficiários, por
inviabilizar o restabelecimento e a permanência do contrato vigente há
longo período, além de demonstrar situação de manifesto desequilíbrio
em contrato de objeto essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 8 de 9
13.
Portanto, não prospera a tese defendida pela apelante, tendo
em vista que afronta à legislação de regência dos planos de saúde,
bem como a ideia central de que o contrato adimplido, deve ser em
contrapartida, regularmente cumprido. Ademais, evidentemente faltou
conduta diligente do plano de saúde apelante, ao passo que ao atuar
diretamente com a prestação de serviços de saúde, não lhe é dado
infringir algo tão elementar como reconhecer o regular pagamento da
mensalidade do plano negociado, observar os ditames da lei de rege a
matéria, ou ainda agir de forma contrária a entendimentos sumulados
desta E. Corte, fatos que deveriam ser de pleno conhecimento da
seguradora e da administradora de benefícios, posto que, ao atuar
diretamente com a prestação de serviços de planos de saúde, não lhe
é dado infringir a lei ou a entendimento sumulado nesse sentido.
14.
Assim, mantém-se a sentença, majorando a verba honorária a
cargo da apelante para 20% sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do §11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
15.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-40.2017.8.26.0009
Voto no 38334
Página 9 de 9